Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Como se percebe claramente de suas razões recursais, os recorrentes não demonstram omissão no julgamento, senão suposto desacerto deste colegiado na apreciação da questão controvertida, em especial dos fatos determinantes do julgamento.
3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido.